Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-24.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010786-24.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APOLONIA DELAVY - CPF: 525.163.349-15 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), JOSE MARINO DOS SANTOS - CNPJ: 00.707.051/0001-58 (RECORRIDO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do 1o Juizado Especial de Sinop que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora alegou ter alienado veículo ao requerido, mediante contrato verbal celebrado há aproximadamente dez anos, com entrega de recibo de transferência e documentos do bem. Sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova testemunhal requerida para comprovação do negócio jurídico, notadamente a oitiva de seu ex-marido. Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa em controvérsia acerca da existência de contrato verbal de compra e venda de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas, devendo o magistrado exercer tal faculdade com cautela, sobretudo quando a parte demonstra a necessidade de dilação probatória para comprovar fato constitutivo de seu direito.

4.

A controvérsia envolve alegado negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo, realizado há aproximadamente dez anos, com versões conflitantes das partes e menção à participação de terceiros, circunstâncias que evidenciam a relevância da prova oral para elucidação dos fatos.

5.

A autora requereu expressamente, na petição inicial e na impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal, indicando testemunha com conhecimento direto dos fatos, o que demonstra a pertinência e a necessidade da instrução probatória.

6.

A sentença fundamenta a improcedência exclusivamente na ausência de prova documental da venda e na falta de comunicação ao DETRAN/MT, sem oportunizar a produção de prova oral apta a esclarecer a dinâmica do alegado negócio jurídico.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que conclui pela ausência de prova do fato constitutivo do direito sem oportunizar a produção das provas requeridas (AgRg no REsp no 1.149.914/MT; AgInt no AREsp no 1.761.273/SC).

8.

As alegadas contradições nos fatos narrados pela autora não configuram, por si sós, litigância de má-fé, inexistindo elementos suficientes para tal reconhecimento nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere prova testemunhal expressamente requerida em controvérsia fundada em contrato verbal com versões fáticas conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp no 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.8.2022, DJe 19.8.2022; TJMT, N.U 1038506-82.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 2.9.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por APOLONIA DELAVY contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Sinop, que julgou improcedente os pedidos iniciais, id. 276087376.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais ao deslinde da causa. Argumenta que a realização de audiência de instrução seria imprescindível para oitiva das partes e de testemunhas, especialmente seu ex-marido José Ari de Freitas, que teria conhecimento dos fatos. Alega que a sentença não enfrentou adequadamente o mérito da questão e que os documentos juntados aos autos comprovam a alienação do veículo. Sustenta ainda que o requerido admitiu ter intermediado a venda do veículo a terceiros e que o bem esteve em seu estabelecimento comercial, atraindo para si o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que nunca adquiriu o veículo da recorrente nem intermediou qualquer venda. Afirma que apenas auxiliou a autora há mais de dez anos, colocando-a em contato com um terceiro que havia adquirido o veículo de seu ex-marido. Sustenta que não há cerceamento de defesa, pois a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da alegada venda, sendo desnecessária a dilação probatória. Alega ainda que a recorrente alterou os fatos narrados na inicial quando da impugnação à contestação e nas razões recursais, caracterizando litigância de má-fé. Requer a impugnação à gratuidade de justiça concedida à recorrente e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Colendos Pares

A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, é medida de economia processual que permite ao juiz proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal faculdade deve ser exercida com cautela, especialmente quando a parte demonstra a necessidade de dilação probatória para comprovar fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, a controvérsia envolve a existência de negócio jurídico de compra e venda de veículo, alegadamente realizado há aproximadamente dez anos, mediante contrato verbal. A autora sustenta ter alienado o veículo ao requerido, entregando-lhe o recibo de transferência com reconhecimento de firma e os documentos do bem. O requerido, por sua vez, nega categoricamente ter adquirido o veículo, afirmando apenas ter auxiliado a autora a entrar em contato com um terceiro que havia comprado o bem.

O julgamento antecipado da lide, na hipótese, impediu a produção de provas que poderiam ser determinantes para o deslinde da causa. A sentença fundamentou-se exclusivamente na ausência de prova documental da venda e na falta de comunicação ao DETRAN/MT, sem considerar que a natureza da controvérsia exigia a produção de prova oral para esclarecimento dos fatos.

No presente caso, a recorrente requereu expressamente, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal, indicando inclusive o ex-marido como testemunha. A complexidade da situação fática, envolvendo negócio jurídico verbal realizado há aproximadamente dez anos, com versões conflitantes das partes e menção a terceiros, evidencia a necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
"há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor",
conforme decidido no AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Em recente julgado, o STJ reafirmou esse entendimento: "
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
" (AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Quanto à alegação do recorrido de que a recorrente alterou os fatos narrados na inicial, observo que as supostas contradições apontadas não configuram, por si sós, litigância de má-fé.

Assim, verifico que o julgamento antecipado da lide, na hipótese, configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com a produção das provas requeridas pelas partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção das provas requeridas pelas partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026